Tribunal: TJMT
Processo: 1021961-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021961-56.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO VALDENIR DE SOUSA - CPF: 340.046.965-34 (EMBARGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO VALDENIR DE SOUSA - CPF: 340.046.965-34 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC
– VÍCIOS INEXISTENTES –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1021961-56.2021.8.11.0003

EMBARGANTES:

BANCO PAN S/A E ANTÔNIO VALDENIR DE SOUSA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO PAN S/A
(requerido)

e
ANTÔNIO VALDENIR DE SOUSA
(requerente)
,

contra v. acórdão

desta Câmara (Id.

178526689), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença, a fim de converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, determinando a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86,
caput
, do CPC, fora invertido o ônus da sucumbência, de forma a condenar a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, no montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Inconformada, a parte requerida/embargante (
BANCO PAN S/A
), aponta erro material no julgado, alegando que “
o CPC determina que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, e, apenas serão fixados sobre o valor da causa, no caso de não ser possível mensurar o valor da condenação

(...)”
(sic).

Defende, ainda, a existência de contradição no julgado, sob a justificativa de que ficou demonstrada a validade do cartão de crédito consignado, impossibilitando, assim, a conversão para empréstimo consignado, citando, na oportunidade, precedentes de outros tribunais, e requerendo a sua uniformização.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando a matéria (Id. 180021667).

Por sua a vez, a parte autora/embargante (
ANTÔNIO VALDENIR DE SOUSA
),

suscita contradição no julgado, sob o argumento que “
a decisão Embargada traz em sua fundamentação a conduta comercial abusiva dispendida pela parte Embargada, por inequívoca violação aos princípios da transparência e informação, contudo, decidiu pelo parcial provimento ao recurso da Parte EMBARGANTE para afastar a condenação por danos morais, ensejando assim a contradição denunciada
” (sic).

Assevera que “
restou inequívoco que a parte adversa cometeu ato ilícito quando ludibriou a Parte Embargante impondo-lhe um produto financeiro diverso do que a mesma pretendia, e muito mais desvantajoso às suas finanças
” (sic).

Defende que a instituição bancária cometeu diversas irregularidades, sendo elas: “
a] não cumpriu a regras cogentes estabelecidas em normativa do INSS (INSS/PRESS No 28/2008);

b] impôs ao consumidor uma venda casada; c] descumpriu todas as regras consumeristas possíveis, tais como, não cumpriu o dever de informação efetiva, realizou ato comercial desleal, e o que mais consta nos autos; d] agiu com manifesta má-fé; etc
” (sic), razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios (Id. 180088653).

Nenhum dos litigantes ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO PAN S/A
(requerido) e
ANTÔNIO VALDENIR DE SOUSA
(requerente),

contra v. acórdão

desta Câmara (Id.

178526689),

visando sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.”

No caso, no tocante aos primeiros embargos de declaração, opostos pela parte requerida
BANCO PAN S/A
, razão alguma lhe assiste, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso aviado pela parte autora, especialmente no tocante à violação do princípio da informação e comprovação acerca da inutilização do cartão magnético, a ensejar, por essa razão, a conversão questionada, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Quanto aos honorários sucumbenciais, nenhum reparo a fazer no acórdão embargado, porquanto,
quanto ao tópico, a Segunda Seção do c. STJ, ao apreciar o tema afeto a
ordem de preferência
para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no
julgamento
do REsp no. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro
deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

A propósito,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, seguindo a orientação fixada pela Corte Superior, e diante dos valores discutidos nos autos (R$2.949,44), é de clareza solar que a condenação do banco requerido na restituição dos valores descontados em excesso na forma simples, se houver, após apuração por liquidação de sentença, representará
quantia ínfima
em relação aos honorários de sucumbência, restando evidente a necessidade de sua fixação pelo critério da equidade, na forma do que estabelece o § 8o do art. 85 do CPC, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aliás, este tema foi objeto de apreciação por esta c. Câmara julgadora, em aresto assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC
– RECURSO ACOLHIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10002184620208110028 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Dessa forma, o valor dos
honorários
advocatícios foi arbitrado por apreciação equitativa, de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono da embargante, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Lado outro, a parte autora/embargante (
ANTÔNIO VALDENIR DE SOUSA
), suscita em seus embargos declaratórios a existência de contradição no julgado, consistente no fato de que “
a decisão Embargada traz em sua fundamentação a conduta comercial abusiva dispendida pela parte Embargada, por inequívoca violação aos princípios da transparência e informação, contudo, decidiu pelo parcial provimento ao recurso da Parte EMBARGANTE para afastar a condenação por danos morais, ensejando assim a contradição denunciada
” (sic).

Sem razões, contudo.

Até porque, consta no julgado que “
(...)
não há dano moral indenizável no caso concreto
, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte,
já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pelo mesmo tanto na exordial como nas razões do recurso
, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
” (sic).

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por
ambas as partes.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023